Tribunal: TJSP
Processo: 1000503-48.2019.8.26.0257
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu da apelação contra sentença que rejeitou os embargos infringentes – LEF, art. 34 – Duplicidade recursal - Violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões – Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000503-48.2019.8.26.0257/50000, da Comarca de Ipuã, em que é agravante SERVIÇO
AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPUÃ - SAAEI, é agravado FABIO ALVES
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000503-48.2019.8.26.0257/50000 -Voto no 22918- rtm
2
Voto no 22.918.
Agravo Interno no 1000503-48.2019.8.26.0257/50000
Agravante:
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ipuã.
Agravado:
Fábio Alves da Silva.
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que não conheceu da
apelação contra sentença que rejeitou os embargos infringentes
LEF, art. 34 Duplicidade recursal - Violação ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões
Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Agravo interno contra a decisão que não conheceu do
recurso de apelação1 interposto pela Municipalidade, objetivando o
prosseguimento da execução fiscal, após rejeição de embargos infringentes
em face da sentença de fls. 17/18, que extinguiu o feito, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, tendo em vista o valor
antieconômico da demanda.
A agravante propugna pela reforma da decisão, sob o
fundamento de que a aferição do que seja valor antieconômico deve ser feita
pelo Município interessado e não pelo Poder Judiciário, sendo inaplicável o
art. 34, da LEF, nos casos de extinção fundada em falta de interesse
processual caracterizada pelo diminuto valor do crédito.
Recurso regularmente recebido e processado sem
resposta, porque não efetivada a citação.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
1 Valor da causa em maio de 2.017 R$ 708,61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000503-48.2019.8.26.0257/50000 -Voto no 22918- rtm
3
Em que pese o inconformismo, a decisão agravada bem
decidiu sobre a impossibilidade de ser conhecida a apelação porque prevalece
o princípio da unirrecorribilidade, em que uma decisão só pode ser
impugnada por um único recurso.
Com efeito, rejeitados os embargos infringentes opostos à
sentença extintiva do feito, exauriu-se a possibilidade de interposição de
qualquer outro recurso contra aquela decisão, operando-se a preclusão
consumativa, até porque, nas execuções em que o valor é inferior ao chamado
valor de alçada, os únicos recursos cabíveis são os embargos infringentes e
os declaratórios, nos termos do art. 34, da LEF, sem prejuízo do eventual
cabimento de recurso extraordinário se houver pendência de cunho
constitucional, consoante a Súmula 640, do STF: É cabível recurso
extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas
de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.
Nesse sentido, esta 14a Câmara:
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU
Pretensão ao pagamento de IPTU pelo apelado Sentença de
extinção da ação, ante o reconhecimento de ausência de interesse
processual Pleito de anulação da sentença Não conhecimento
do recurso Inadequação da via processual eleita Contra a
sentença proferida em ação de execução com valor igual ou
inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN são cabíveis somente embargos infringentes e
embargos de declaração, nos termos do art. 34, "caput", da Lei
Fed. no 6.830, de 22/09/1.980 Impossibilidade de interposição da
presente apelação, uma vez que o valor atualizado da causa é, de
maneira
incontroversa,
inferior
ao
limite
supracitado

APELAÇÃO
não
conhecida
(Apelação
Cível
0004052-31.2015.8.26.0352; Relator KLEBER LEYSER DE
AQUINO;
14a
Câmara
de
Direito
Público;
Julgamento:
28/05/2020).
Assevera-se, por fim, que o próprio agravante, nos
embargos infringentes, defendeu o não cabimento do recurso de apelação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000503-48.2019.8.26.0257/50000 -Voto no 22918- rtm
4
22) e, neste momento processual, pretende o conhecimento do recurso, em
descompasso, inclusive, com o dever de boa fé processual (CPC, art. 5o). Daí
porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator